Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009952-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SHOPPING LTDA - CNPJ: 05.790.705/0001-73 (AGRAVADO), SILVIA ELOIZA RODRIGUES - CPF: 501.248.031-72 (AGRAVADO), CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 475.636.991-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ no 39/2014 e CGJ-TJMT no 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.

A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis pressupõe a adoção de todas as providências cabíveis pelo credor, nos termos do art. 921, §1o, do CPC/2015.

Inviável a análise, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009952-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: AUTO POSTO SHOPPING LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr
.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença no. 0012874-45.2011.8.11.0003, ajuizada em face de
AUTO POSTO SHOPPING LTDA
e
outros
, que indeferiu o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB e determinou a suspensão do feito ante a não localização de bens.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“A parte exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença após a procedência da ação de cobrança. Foram realizadas tentativas administrativas de localização de bens, todas infrutíferas. Diante disso, foi requerido o bloqueio de ativos via SISBAJUD, que também restou infrutífero. Com o insucesso das medidas iniciais, a parte exequente requereu a indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, medida que foi indeferida pelo juízo a quo. Além disso, o magistrado, de ofício, determinou a suspensão do feito, alegando a inexistência de bens penhoráveis. Ocorre que a fase de cumprimento de sentença teve início há pouco tempo, e ainda não foram esgotadas as pesquisas patrimoniais disponíveis nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, tais como RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, HOD, CCS BACEN e afins. Dessa forma, a decisão que indeferiu a pesquisa via CNIB e suspendeu o feito é precipitada e contrária aos princípios da efetividade e cooperação processual, conforme será fundamentado abaixo”
(sic).

Diz que
“A decisão agravada indeferiu o requerimento de inclusão de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB sem justificativa adequada. No entanto, tal ferramenta se mostra essencial para a localização de bens imóveis do executado, garantindo maior efetividade ao cumprimento de sentença. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e tem por finalidade centralizar informações sobre indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o território nacional. A inclusão no CNIB permite um rastreamento mais eficiente do patrimônio do devedor e evita a dilapidação indevida de bens. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça estaduais vêm consolidando o entendimento de que a utilização do CNIB é medida legítima e eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências para sua decretação”
(sic).

Assevera que “
Além de indeferir a pesquisa via CNIB, o juízo a quo determinou, de ofício, a suspensão do feito, sob o argumento de que não há bens penhoráveis. No entanto, a fase de cumprimento de sentença teve início há pouco tempo, e diversas pesquisas patrimoniais sequer foram realizadas. Dentre os sistemas conveniados ao Poder Judiciário, não houve qualquer consulta aos seguintes: RENAJUD (veículos), INFOJUD (declaração de imposto de renda), SNIPER (busca avançada de ativos), HOD, CCS BACEN e afins. Assim, é prematura a conclusão de que não há bens penhoráveis, sendo precipitada e injustificada a suspensão da execução neste momento”
(sic).

Defende que
“O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe expressamente que as partes e o juízo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A suspensão do feito sem o prévio esgotamento das diligências cabíveis viola esse princípio e compromete a efetividade do cumprimento de sentença. Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a suspensão da execução somente pode ser decretada após o exaurimento dos meios de constrição disponíveis, o que não ocorreu no presente caso”
(sic).

Afiança que
“a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença deve ser reformada, garantindo-se a continuidade da execução com a realização das diligências patrimoniais ainda pendentes. Somente após a efetiva exaustão dos meios de localização de bens é que se poderia cogitar eventual suspensão, e não antes disso, sob pena de frustrar o direito do exequente ao recebimento do crédito judicialmente reconhecido”
(sic).

Entende que,
“Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como probabilidade de provimento do agravo. No caso concreto, a suspensão da execução impede que sejam adotadas novas medidas de constrição patrimonial, comprometendo a recuperação do crédito e possibilitando que os executados alienem seus bens, dilapidando seu patrimônio e frustrando a satisfação da dívida. Dessa forma, a urgência da tutela recursal justifica-se para evitar a inviabilização do crédito exequendo”
(sic).

Pondera que,
“Deste modo, se faz pertinente destacar que em caso de indeferimento do efeito suspensivo ora requerido, a instituição credora não terá meios para impulsionar o cumprimento de sentença, por se tratar de informação essencial para a devida formação da relação processual”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para: 1. Reformar a decisão agravada, determinando a inclusão da indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB; 2. Afastar a suspensão do feito, determinando que sejam realizadas as pesquisas patrimoniais pendentes junto aos demais sistemas disponíveis (ex.: RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, HOD, CCS BACEN e afins), a fim de garantir a efetividade da execução; 3. Conceder efeito suspensivo ao presente recurso, para que a execução prossiga regularmente até o julgamento definitivo do agravo”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 04/04/2025, conforme Id. 279486877.

Contraminuta ofertada pela Defensoria Pública Estadual em Id. 290517853, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 278637863.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que

indeferiu o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB e determinou a suspensão do feito ante a não localização de bens.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos e examinados.

A parte exequente pugnou pela penhora dos bens via sistema.

Pois bem.

Passa-se a análise ao pleito de uso dos sistemas para constrição de bens e valores.

CNIB

Quanto ao pleito de uso do sistema CNIB, como se extrai do Provimento n. 39/2014, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a utilização do aludido sistema, para fins de determinar a indisponibilidade de bens, seria para os seguintes casos:

“Considerando as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidade de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101);”

Ainda, sobre as mencionadas hipóteses, é possível extrair do “site” do aludido sistema de indisponibilidade de bens os esclarecimentos abaixo:

Banco Central do Brasil: Intervenção e liquidação extrajudicial (Lei 6.024/74); Juiz da Fazenda Pública: a) Medida Cautelar Fiscal (Lei 8.397/92); b) Execução fiscal (CTN, art. 185-A); Juiz de Direito: a) Ação civil pública – improbidade administrativa (Lei 8.429/92); b) Insolvência civil (CPC, art. 752); c) Poder cautelar geral (CPC, arts. 796 a 812); Juiz de Recuperação Judicial e Falência: a) Lei de falência (Dec.lei 7.661/45); b) Recuperação judicial (Lei 11.101/2005); Juiz do Trabalho: Execução trabalhista (CLT, art. 889 c.c. CTN, art. 185-A); Agência Nacional de Saúde (ANS): Planos privados de assistência de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (Lei 9.656/98); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): Entidades de Previdência Privada sob intervenção ou em liquidação extrajudicial (Lei 6.435/77); Tribunal de Contas da União (TCU): Responsável por danos ao erário (Lei 8.443/92); Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): Investigação (CF, art. 58, § 3o); Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social: Entidades fechadas de previdência complementar (Lei Complementar 109/2001, Dec. 4.942/2003).” (extraído do site da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – https://www.indisponibilidade.org.br/legislacao)

Assim, diferentemente das hipóteses legais, o que se vê é que a parte exequente pretende, no caso, localizar possíveis bens imóveis existentes em nome da parte executada a fim de assegurar o recebimento da dívida.

Veja-se que, na execução, a penhora deve alcançar apenas e tão-somente os bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, conforme inteligência do artigo 831 do CPC. Dessa feita, a indisponibilidade de todo um patrimônio não se encontra entre os expedientes que o juiz da execução pode lançar mão para o bom êxito da demanda.

Tanto é assim que, dentre os sistemas utilizados para a localização de patrimônio na execução, a marca comum é a identificação de bens, com posterior constrição sobre o que for necessário para o pagamento do crédito.

Não custa ressaltar que os dispositivos legais acima citados, que embasam a criação do sistema de indisponibilidade de bens, dizem respeito à indisponibilidade inerente a algumas espécies de demandas, passando ao largo qualquer indicação da execução individual.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pleito em questão.

Assim, ante a não localização de bens, nos termos do artigo 921 inciso III do CPC - DETERMINO a suspensão da execução, por uma única vez.

Registro que, pelo prazo de 01 ano, está suspensa a execução e a prescrição (§ 1o).

Decorrido um ano, sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independente de nova conclusão, arquive-se o feito, quando terá início o curso do prazo prescricional.

Decorrido o prazo de prescrição, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, indicar causa interruptiva da prescrição, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

Em havendo manifestação expressa ou tácita, retornem os autos conclusos a fim de ser declarada por sentença a aludida prescrição.

Vale ressaltar que, consoante o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, apenas serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, sendo certo que a parte exequente deverá indicá-los expressamente, de modo que o simples pedido de busca de patrimônio não será hábil para fundamentar o desarquivamento do feito. [...]”
(Id. 186243637 – autos de origem)

Pois bem.
O Provimento n.o 39, de 25/04/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
“Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, que prevê nos arts. 1o e 2o:

“Art. 1o. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br,desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Assim, o referido provimento se destina a
“recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, e tem por finalidade
“a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. É o que se depreende do art. 797 do CPC.

Por outro lado, constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional.

No caso, sem a existência de bens do devedor, a execução não vingará. Consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS .
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 . Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007 .

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art . 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."(REsp 1.799.572/SC, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1816302 RS 2019/0148645-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019) (Destaquei)

A respeito da possibilidade de inscrição do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vejam-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – APREENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA -
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens.

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ no 39/2014 e CGJ-TJMT no 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.
”

(N.U 1011253-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências para localização de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a indisponibilidade de bens dos devedores, com inclusão no CNIB, visando assegurar a efetividade do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, permite a centralização de indisponibilidades imobiliárias no território nacional, promovendo celeridade e eficácia no rastreamento de bens.

4. O entendimento consolidado pelo STJ, após a Lei n. 11.382/2006, dispensa o esgotamento de diligências prévias para decretação de indisponibilidade dos bens do devedor, visando assegurar o cumprimento da obrigação.

5. Diligências frustradas junto a outros sistemas, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, legitimam o pedido de inclusão dos executados no CNIB, atendendo ao princípio da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A inclusão de devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é possível mesmo sem o esgotamento de todas as diligências de localização de bens, em conformidade com o princípio da efetividade da execução.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1816302/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019.”

(N.U 1027965-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

No caso em pauta, envidada a tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor pelo sistema conveniado do Poder Judiciário (Sisbajud), não obteve êxito, mostrando-se viável a utilização da CNIB na tentativa de localização de bens penhoráveis do executado.

Quanto à suspensão da execução, com fulcro no art. 921, III, determinada pelo Togado singular ante o retorno negativo da pesquisa via SISBAJUD, tenho que esta não deve subsistir.

Nos termos do art. 921, III e §1o do CPC, a suspensão do processo executivo por ausência de bens constritivos apenas se justifica quando demonstrada, de maneira inequívoca, a adoção de
todas
as providências cabíveis por parte do credor.

Ademais, o princípio da efetividade impõe ao Magistrado a adoção de medidas aptas a viabilizar o cumprimento da obrigação.

Diante disso, revela-se inadequado condicionar a suspensão da execução à inexistência de bens constritivos, apenas com base em uma pesquisa negativa.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão recorrida, com a revogação da suspensão da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO.
LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. PESQUISAS PATRIMONIAIS ANTERIORES FRUTÍFERAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução fundada em Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRCs), indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, determinando a suspensão do feito por um ano, com base no art. 921, §1o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

Verificar se a decisão de suspensão da execução foi prematura, diante da alegada ausência de esgotamento das medidas de localização de bens e a utilização de sistemas judiciais para pesquisas patrimoniais.

III. Razões de decidir

A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis pressupõe a adoção de todas as providências cabíveis pelo credor, nos termos do art. 921, §1o, do CPC/2015.

O bloqueio parcial ocorrido em 24-2-2024 e a nova restrição em 3-5-2024 demonstram que ainda existem diligências patrimoniais viáveis, o que inviabiliza a suspensão imediata da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a suspensão da execução e determinar a realização de diligências de bloqueio de ativos e localização de bens das executadas.

Tese de julgamento:

A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC/2015, somente é cabível após a adoção de todas as medidas razoavelmente disponíveis para localização de bens penhoráveis.”

(N.U 1007115-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025) (Destaquei)

Contudo, quanto ao pedido de determinação de realização de pesquisas patrimoniais (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, HOD, CCS BACEN e afins), suscitadas no recurso em análise, seu deferimento por este juízo
ad quem
, configuraria supressão de instância, visto que, cabe ao Magistrado de primeiro grau a análise da viabilidade de cada consulta.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e afastar a suspensão do feito, determinando o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025